Tribunal: TJSP
Processo: 2079390-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / EXPEDIÇÃO DE DIPLOMAS E OMISSÃO NA ENTREGA DAS NOTAS
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais – Pretensão de imediata expedição do Certificado de Conclusão do curso de pós-graduação lato sensu de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade e respectivo Plano de Ensino – Indeferimento da tutela provisória – Manutenção – Inexistência, ao menos sob um exame perfunctório, de ilegalidade, irregularidade,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais – Pretensão de imediata expedição do Certificado de Conclusão do curso de pós-graduação lato sensu de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade e respectivo Plano de Ensino – Indeferimento da tutela provisória – Manutenção – Inexistência, ao menos sob um exame perfunctório, de ilegalidade, irregularidade, teratologia ou nulidade a recomendar a reforma da decisão recorrida – Município que já encaminhou declaração de conclusão do curso e a matriz curricular – Certificado ainda não expedido por razões alheias à vontade do agravado – Pendência de envio de número de registro pelo Ministério da Educação – Desprovimento do recurso.